Tribunal: TJES
Processo: 5007359-82.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007359-82.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOYCE DA SILVA BOROTO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007359-82.2021.8.08.0000

PACIENTE: JOYCE DA SILVA BOROTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOYCE DA SILVA BOROTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014010-46.2021.8.08.0024
(e seus dependentes), em razão de se encontrar em prisão domiciliar desde 15/7/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06 e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Argumenta a defesa que a Paciente se encontra na mesma situação jurídica das pacientes
Thelma Barcellos Bernardes
(nº 5007020-26.2021.8.08.0000) e
Emanuella Carlette Sobreira de Oliveira
(nº 5007177-96.2021.8.08.0000), que tiveram os pedidos liminares deferidos. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, com aplicação das mesmas cautelares alternativas diversas da prisão aplicadas nos casos tomados como referência, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 1972378), assim como o
pedido de reconsideração
(Id. 1994748). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 2751277). Parecer ministerial pelo
não conhecimento do feito
(Id. 3140393).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 1º de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007359-82.2021.8.08.0000

PACIENTE: JOYCE DA SILVA BOROTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOYCE DA SILVA BOROTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014010-46.2021.8.08.0024
(e seus dependentes), em razão de se encontrar em prisão domiciliar desde 15/7/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06 e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Compulsando os autos,
entendo que o feito não pode ser conhecido.

O presente
Habeas Corpus
foi impetrado 01 (um) dia depois do enfrentamento e indeferimento de pedido liminar apresentado em
Habeas Corpus
manejado também em favor da ora Paciente (nº 5007180-51.2021.8.08.0000), contendo
pedido
e
causa de pedir
idênticos e até mais abrangentes do que o presente caso, caracterizando, portanto, continência, o que inviabiliza, de pronto, a reanálise do presente
Habeas Corpus,
por configurar indevida
reiteração
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N.690.758/RJ. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Assim, concluo pela inadmissibilidade do recurso ordinário, porquanto
"não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte"
(AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014). No mesmo sentido, v.g.: HC 519.170/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; EDcl no AgRg no HC 532.973/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 154.027/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)."

"HABEAS CORPUS REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO REITERAÇÃO DE PEDIDOS FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS NO HABEAS CORPUS Nº 0015219-25.2021.8.08.0000 HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
A pretensão no presente Habeas Corpus é apenas de revisitar causas de pedir já afastadas pelo colegiado da eg. Segunda Câmara Criminal, o que não se admite, ainda que trazida sob outra roupagem e manejada por outro subscritor.
2. Resta caracterizada evidente reiteração indevida da causa de pedir já rechaçada no HC nº 0015219-25.2021.8.08.0000, o que é vedado pelo Código de Processo Penal brasileiro. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210022339, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)."

Vale ressaltar que o referido
Habeas Corpus
primitivo foi julgado, e
denegado
, à unanimidade, na Sessão de 09 de março de 2022, com trânsito em julgado, sob a seguinte ementa:

"HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, DO CP, E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI Nº 12.850/13. ISONOMIA (HCS NºS 0019615-45.2021.8.08.0000, 0019154-73.2021.8.08.0000 E 5007020-26.2021.8.08.0000). IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Caso em que a defesa pretende exclusivamente a aplicação, por isonomia, dos mesmos fundamentos que levaram à concessão parcial da ordem nos casos análogos, HC nº 0019615-45.2021.8.08.0000, na sessão de 1º de dezembro de 2021.

2. Em simples consulta ao Sistema E-Jud, constata-se que a paciente fora condenada pela prática de crimes de mesma natureza.

3. Tal circunstância evidencia que a ora paciente não se encontra na mesma situação fático-jurídica dos casos invocados como paradigmas, havendo dados concretos que revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Jurisprudência.

4. Não há constrangimento ilegal, pois as decisões que decretaram e mantiveram a prisão domiciliar, bem como as demais medidas cautelares, estão fundamentadas para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução do processo e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos, somada ao dado de que a paciente possui outro registro criminal, por crime de mesma natureza, contemporâneo aos ora discutidos, inclusive com condenação já proferida, de modo que há comprovação do risco concreto de reiteração delitiva. Jurisprudência.

5. Habeas Corpus denegado."

Além disso, em simples consulta ao Sistema E-Jud, constatei que a ora Paciente responde à Ação Penal nº 0003336-52.2020.8.08.0021, na qual fora condenada pela prática dos crimes previstos no
art. 33, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06
, na forma do art. 71, do Código Penal, no
art. 35, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06
, no
art. 333, do Código Penal
e no
art. 2º, §§2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13,
à pena total de
33 (trinta e três) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e multa,
em regime inicial fechado.

Tal circunstância evidencia que
a ora Paciente não se encontra na mesma situação fático-jurídica dos casos invocados como paradigmas
.

Ante o exposto, na linha do Parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007359-82.2021.8.08.0000

PACIENTE: JOYCE DA SILVA BOROTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. ISONOMIA.

REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO.

1. O presente
Habeas Corpus
foi impetrado 01 (um) dia depois do enfrentamento e indeferimento de pedido liminar apresentado em
Habeas Corpus
manejado também em favor da ora Paciente (nº 5007180-51.2021.8.08.0000), contendo pedido e causa de pedir idênticos e até mais abrangentes do que o presente caso, caracterizando, portanto, continência, o que inviabiliza, de pronto, a reanálise do presente
Habeas Corpus,
por configurar indevida reiteração.

2
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.